Tribunal: TJSP
Processo: 0020771-05.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de repasse, a entidade conveniada ao SUS, do valor integral pago pelas operadoras de planos de saúde. Inadmissibilidade. Recursos que compõem o orçamento do SUS, recolhidos ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos do art. 32 da Lei 9.656/98. Termo de convênio que prevê o preço pela prestação de serviços de saúde. Ausência de direito líquido e certo.
RECURSO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de repasse, a entidade conveniada ao SUS, do valor integral pago pelas operadoras de planos de saúde. Inadmissibilidade. Recursos que compõem o orçamento do SUS, recolhidos ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, nos termos do art. 32 da Lei 9.656/98. Termo de convênio que prevê o preço pela prestação de serviços de saúde. Ausência de direito líquido e certo.
RECURSO DESPROVIDO.